Tribunal: TCU
Processo: 001.926/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3137/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.926/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia Nazareth de Araujo Pinto (XXX.085.737-XX); Deusamar dos Santos Maciel Bomfim (XXX.113.797-XX); Elisabete dos Santos Maciel (XXX.141.417-XX); Francisca Alves da Silva (XXX.999.344-XX); Geralda Dutra de Mendonca Santos (XXX.691.967-XX); Katia Maria dos Santos Maciel (XXX.139.717-XX); Lucila Jose de Lima (XXX.185.007-XX); Rosemari Vazquez Leite (XXX.790.907-XX); Sandra Regina dos Santos Maciel da Silva (XXX.873.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.